Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUORUM QUALIFICADO. MAIORIA ABSOLUTA. ART. 1349 CC.
1. A destituição de síndico é matéria da maior gravidade dentre as possíveis deliberações dentro de um condomínio, de forma que norma civil insculpida no art. 1.359 do CC, visa, especialmente, resguardar quórum qualificado para tal situação.
2. A destituição do síndico somente poderá ser feita pelo voto favorável da maioria absoluta dos membros da assembleia (art. 1.349 do Código Civil), que nesse caso consiste em metade mais um de todos os condôminos.
3. A regra exige quorum definido sobre o total de condôminos, e não apenas considerados os presentes à reunião específica, dada a exigência de maioria absoluta.
4. Agrado conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.